Tribunal: TJDFT
Processo: 0726452-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726452-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA DE PAULA NUNES VARGAS, LEONARDO DE PAULA NUNES VARGAS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28250502) interposto por DISTRITO FEDERAL em face de FERNANDA DE PAULA NUNES VARGAS E LEONARDO DE PAULA NUNES VARGAS, ante a Decisão (ID 98758701 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0708851-97.2019.8.07.0018, pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a penhora no rosto dos autos do precatório O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, FERNANDA DE PAULA NUNES VARGAS E LEONARDO DE PAULA NUNES VARGAS, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2021 18:01:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador